Tribunal: TJSP
Processo: 1014785-65.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Cobrança de indenização securitária. Recusa de pagamento sob alegação de descumprimento da "cláusula de perfil" (divergência quanto à declaração do principal condutor). Veículo que estava sendo utilizado pelo esposo da segurada. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A recusa da seguradora no pagamento da indenização securitária de veículo mediante contrato com

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Cobrança de indenização securitária. Recusa de pagamento sob alegação de descumprimento da "cláusula de perfil" (divergência quanto à declaração do principal condutor). Veículo que estava sendo utilizado pelo esposo da segurada. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A recusa da seguradora no pagamento da indenização securitária de veículo mediante contrato com cláusula de perfil do principal condutor só é legítima quando a divergência entre o perfil declarado e aquele constatado, de fato, aumentou o risco segurado, o que não se verificou.

Indenização devida, com a observação de que a autora deverá entregar, em cumprimento de sentença, os documentos necessários à transferência do salvado.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000664967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014785-65.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelada ROZIMEIRI OLIVEIRA ALVES
DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Vencido
o Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014785-65.2019.8.26.0007
Apelante: Rozimeiri Oliveira Alves Dantas
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível Regional de Itaquera
Juiz de Direito: Dr. José Augusto Franca Junior
Voto no 23445
Seguro facultativo de veículo. Cobrança de indenização
securitária.
Recusa
de
pagamento
sob
alegação
de
descumprimento da “cláusula de perfil” (divergência quanto à
declaração do principal condutor). Veículo que estava sendo
utilizado pelo esposo da segurada. Sentença de procedência.
Apelo da ré.
A recusa da seguradora no pagamento da indenização
securitária de veículo mediante contrato com cláusula de perfil
do principal condutor só é legítima quando a divergência entre
o perfil declarado e aquele constatado, de fato, aumentou o
risco segurado, o que não se verificou.
Indenização devida, com a observação de que a autora deverá
entregar, em cumprimento de sentença, os documentos
necessários à transferência do salvado.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida as f. 240/247, destes autos de ação
cobrança de indenização securitária de veículo, ajuizada por ROZIMEIRI
OLIVEIRA ALVES, em relação a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou procedente o pedido, condenando a ré no pagamento da
indenização no valor de R$31.374,00, de acordo com a tabela FIPE de
outubro de 2018, com correção monetária desde a data do sinistro,
02/10/2018, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, também,
no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado atribuído à da causa.
Apelou a ré (f. 254/266) buscando a reforma da sentença,
alegando que: (a) a recusa no pagamento da indenização securitária não
se deu porque houve agravamento do risco, mas, sim, por quebra de
perfil do segurado, porque a autora mentiu na contratação do seguro
para obter vantagem para sim, pagando o prêmio em valor inferior; (b)
constou no contrato de seguro que a autora era a principal condutora do
veículo segurado, todavia, o sinistro ocorreu quando seu esposo dirigia o
veículo, restando demonstrado que ele era, na verdade, seu principal
condutor; (c) o seguro foi contratado “por perfil”, e o valor do prêmio seria
superior se o esposo da autora tivesse constado como principal condutor;
(d) a falsidade da declaração da segurada conduz à perda do direito ao
recebimento da indenização; (e) caso seja mantida a condenação, seu
pagamento deve ser condicionado à entrega dos documentos
necessários à transferência do salvado.
A apelação, preparada (f. 267/269), foi contra-arrazoada (f.
272/285).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 12/11/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 253); a apelação, protocolada em
18/11/2019, é tempestiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É incontroverso nos autos, estando, ademais, comprovado
documentalmente, que: (a) a autora mantinha contrato de seguro com a
ré, em vigor de setembro de 2018 a setembro de 2019, do veículo
Chevrolet Zafira Elegance 2.0, de placas ENS4894, no qual figurou como
principal condutora (f. 32/35); (b) no dia 02/10/2018, Cleiton Gomes de
Freitas, dirigindo esse veículo, colidiu contra um poste, esclarecendo que
o acidente aconteceu num momento de desatenção, enquanto
sintonizava o radio (f. 50/51); (c) na regulação do sinistro, foi apurado que
Cleiton, esposo da segurada, utilizava o veículo para trabalhar todos os
dias, 8 horas por dia, e que trabalhava visitando clientes em suas
residências (f. 225/227); (d) a seguradora recusou o pagamento da
indenização securitária porque constatado que o principal condutor
declarado na apólice vigente diverge do principal condutor apurado em
fase de regulação (f. 62/63).
A
sentença
apelada
julgou
procedente
o
pedido,
considerando que o fato de Cleiton utilizar o veículo naquele dia não
significou incremento do risco e que, não havendo indícios de conduta
dolosa de agravamento de risco, não é cabível a recusa da seguradora.
Não se desconhece que no contrato de seguro as
omissões propositadas ou informações infundadas prestadas pelo
segurado podem acarretar a perda do direito à indenização.
Neste ponto, o artigo 765 do Código Civil estabelece que “o
segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na
execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito
do objeto como das circunstâncias e declarações a eles concernentes".
A jurisprudência deste Tribunal vem entendendo que a
recusa da seguradora no pagamento da indenização securitária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo mediante contrato com cláusula de perfil do principal condutor só
é legítima quando a divergência entre o perfil declarado e aquele
constatado, de fato, aumentou o risco segurado.
Menciono nesse sentido os seguintes precedentes desta
35a Câmara de Direito Privado:
SEGURO
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ROUBO CONSUMADO QUE
ACABOU OCASIONANDO A PERDA TOTAL DO VEÍCULO
APÓS OS ASSALTANTES COLIDIREM COM UM POSTE.
RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO
SOBRE INEXATIDÃO DE INFORMAÇÕES QUE AGRAVARAM
O RISCO. SITUAÇÃO ALEGADA PELA SEGURADORA QUE
NÃO SE ENQUADRA NO PERFIL DO SEGURADO. (...) PERFIL
DO
SEGURADO
QUE
NÃO
GUARDA
RELAÇÃO
DE
CAUSALIDADE COM O SINISTRO (ROUBO E POSTERIOR
PERDA TOTAL). INDENIZAÇÃO SECURITARIA DEVIDA.
DEVER
DO
SEGURADO
DE
TRANSFERIR
A
DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO PARA A SEGURADORA.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. O perecimento do veículo
decorrente de roubo e posterior perda total não guarda qualquer
relação com o perfil do segurado, nem configura agravamento do
risco, tendo em vista tratar-se de caso fortuito. Ainda que tenha
ocorrido alguma inexatidão de informação no momento do
preenchimento de questionário do contrato, tal fato por si só não
autoriza, automaticamente, a perda da indenização contratada, se
referida imprecisão não tiver ocorrido de ato intencional e não
agravado o risco contratado. (...). (Ap. 1021015-66.2018.8.26.0005;
Rel. Gilberto Leme; 35a Câmara de Direito Privado; j. 01/12/2019).
APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. (...). Recusa ao
pagamento após a constatação de informações divergentes daquelas
relacionadas na proposta de seguro. Veículo utilizado pelo filho do
segurado para se deslocar ao trabalho, permanecendo estacionado em
via pública. Modificação do perfil de utilização do veículo segurado.
Veículo furtado quando estacionado em via pública. Risco coberto.
Agravamento intencional do risco não demonstrado. Indenização
securitária devida, mantido o desconto da diferença do valor do
prêmio
da
indenização
a
ser
paga.
(...).
(Ap.
1007547-37.2018.8.26.0554; Rel. Sergio Alfieri; 35a Câmara de
Direito Privado; j. 28/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Recusa de pagamento da
indenização securitária - Veículo furtado que estava estacionado em
via pública - Alegação de divergência nos dados cadastrais quanto ao
local de permanência do veículo Cláusula de perfil - Natureza
restritiva de direito - Legítima quando houver demonstração de que a
sua inobservância foi causa determinante para ocorrência do sinistro,
implicando em agravamento do risco, o que não ocorreu na espécie -
Boa-fé do segurado não elidida Indenização securitária devida
Comprovação de situação esporádica - Ação improcedente - Recurso
provido. (Ap. 1074643-15.2014.8.26.0100, Rel. Melo Bueno, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2016)
Também, nesse sentido, menciono precedente o E. STJ:
[...] CONTRATO DE SEGURO. QUESTIONÁRIO DE RISCO.
DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS FEITAS PELO
SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE
AGRAVAMENTO DO RISCO E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. [...]
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA COM DUPLO
SENTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 5. [...] 2. As declarações
inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro
de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da
indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões
tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e
decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática
dos arts. 766, 768 e 769 do CC/02. 3. "No contrato de seguro, o juiz
deve proceder com equilíbrio, atentando às circunstâncias reais, e não
a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos"
(Enunciado n. 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ). 4. No caso
concreto, a circunstância de a segurada não possuir carteira de
habilitação ou de ter idade avançada - ao contrário do seu neto, o
verdadeiro condutor - não poderia mesmo, por si, justificar a negativa
da seguradora. É sabido, por exemplo, que o valor do prêmio de
seguro de veículo automotor é mais elevado na primeira faixa etária
(18 a 24 anos), mas volta a crescer para contratantes de idade
avançada. Por outro lado, o roubo do veículo segurado - que, no caso,
ocorreu com o neto da segurada no interior do automóvel - não guarda
relação lógica com o fato de o condutor ter ou não carteira de
habilitação. Ou seja, não ter carteira de habilitação ordinariamente não
agrava o risco de roubo de veículo. Ademais, no caso de roubo, a
experiência demonstra que, ao invés de reduzi-lo, a idade avançada do
condutor pode até agravar o risco de sinistro - o que ocorreria se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condutora fosse a segurada, de mais de 70 anos de idade -, porque
haveria, em tese, uma vítima mais frágil a investidas criminosas. 5.
Não tendo o acórdão recorrido reconhecido agravamento do risco com
o preenchimento inexato do formulário, tampouco que tenha sido em
razão de má-fé da contratante, incide a Súmula 7. 6. Soma-se a isso o
fato de ter o acórdão recorrido entendido que eventual equívoco no
preenchimento do questionário de risco ter decorrido também de
dubiedade da cláusula limitativa. Assim, aplica-se a milenar regra de
direito
romano
interpretatio
contra
stipulatorem,
acolhida
expressamente no art. 423 do Código Civil de 2002: "Quando houver
no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-
á adotar a interpretação mais favorável ao aderente". 7. Recurso
especial não provido. (REsp 1210205/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011,
DJe 15/09/2011).
No caso, não estão presentes elementos indicativos de
dolo ou má-fé da segurada.
Ademais, conforme os precedentes acima invocados, a
mera alegação da ré de que a recusa se deu em razão da quebra de
perfil do segurado, ou seja, da prestação de informações inverídicas na
contratação do seguro, não conduz diretamente à perda do direito à
indenização.
Para tanto, seria necessária a comprovação de que, no
presente caso, a utilização do veículo por condutor diverso daquele que
constou no contrato de seguro, influenciou na ocorrência do sinistro, o
que não se verificou.
O condutor Cleiton é maior e habilitado, não se verificando
que o fato de estar dirigindo o veículo na ocasião da colisão narrada
nestes autos agravou o risco de que tal sinistro acontecesse.
Assim, embora provada a divergência do perfil entre o
declarado na proposta de adesão ao contrato e aquele constatado
durante a regulação do sinistro, faz jus a autora à indenização securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Teria a seguradora ré, apenas, o direito de descontar do
seu valor a diferença do prêmio devido caso o perfil do segurado tivesse
sido corretamente informado.
Nesse sentido, aliás, já julgou esta Corte:
Seguro facultativo de veículo - Cobrança de indenização securitária. -
Recusa de pagamento sob a alegação de descumprimento da "cláusula
de perfil". - Procedência do pedido. - Sentença mantida. - E
inoponível ao segurado a "cláusula de perfil" que elege determinadas
situações como excludentes da indenização, se tais situações não são,
ontologicamente, situações que configurem agravamento de risco. A
cláusula de perfil não pode ser erigida em cláusula de não indenizar; a
partir do perfil a seguradora pode aumentar o valor do prêmio, não
pode se negar ao pagamento da indenização, pois o que autoriza
eventualmente o não pagamento seria o agravamento desmesurado do
risco. Agravamento do risco é fato a ser examinado caso a caso,
agravamento do risco não pode ser confundido com cláusula de perfil.
Acolher a tese da seguradora implicaria a configuração de situação
anômala, na qual o segurado estaria impedido de, momentaneamente
estacionar o veículo em via pública, quando estivesse com ele
transitando. - Dever da seguradora de pagar a indenização securitária,
nos
termos
da
apólice.
-
Recurso
não
provido,
V.
U.
(9214012-38.2007.8.26.0000 Ap.. Rel. Manoel Justino Bezerra Filho;
35a Câmara de Direito Privado; j. 12/07/2010).
Todavia, a seguradora não requereu tal dedução do valor
da indenização devida à autora.
Finalmente, em cumprimento de sentença, após o
pagamento da indenização securitária, quando a seguradora se sub-
rogará no direito da proprietária do veículo, deverá a autora entregar os
documentos necessários à transferência do salvado à seguradora.
Nesse sentido, menciono o seguinte precedente do E. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO.
SUB-ROGAÇÃO. ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO
APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTOS
DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
ESTADUAL. SÚMULA 283. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. (...)
2. Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a
indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano. Assim, apenas após o pagamento da indenização, é dever do
segurado proceder à entrega da documentação do veículo,
possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado
de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito.
3. (...)
4. (...)
(AgInt no AREsp 1578962/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020)
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para,
mantendo a procedência da ação, determinar que a autora providencie,
em cumprimento de sentença, após o pagamento da indenização
securitária, a entrega dos documentos necessários à transferência do
salvado.
Com a ressalva de minha posição, acompanho o
entendimento dominante nesta Câmara, que segue os precedentes do E.
STJ, no sentido de que o parcial provimento do recurso não enseja
majoração e/ou fixação de honorários advocatícios em sede recursal.
Dou, pois, parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A.
Apelada: Rozimeiri Oliveira Alves Dantas
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26438
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A recusa da Requerida não está fundada no agravamento do
risco, mas sim na falsidade das informações prestadas pela Autora, quando da
contratação, o que resulta na ausência de cobertura securitária, nos termos do contrato.
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (quanto à habitual
condução do veículo pelo namorado da Autora, e não condução esporádica, conforme
alega a Autora), de rigor a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e
julgamento, com o parcial provimento do recurso, para afastar a sentença, com o
prosseguimento do feito (na Vara de origem)
em meu voto
, respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
121C3322
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1250071F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014785-65.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.